Tribunal: TJPA
Processo: 0019566-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019566-84.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: HELOISA HELENA DE SOUZA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0019566-84.2013.8.14.0301

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID 7347847

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face do Acórdão de ID 7347847 que negou provimento ao agravo interno interposto.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMISSAO DE PERMANENCIA. TEMA PACIFICADO. SÚMULA 472 DO STJ.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.”

Em suas razões recursais, o embargante alega erro material em relação a comissão de permanência, sustentando que o contrato firmado entre as partes está em consonância com a jurisprudência do STJ.

Requer prequestionamento da matéria e o acolhimento dos embargos.

Foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 7883906).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que
as razões apresentadas pela embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

Nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe a rediscutir a questão acerca da comissão de permanência.

Entretanto, a decisão embargada enfrentou suficientemente a questão, vejamos os seguintes trechos:

“(...) Segundo os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, mas descabida a cumulação desta com outros encargos legais ou contratuais, tais como a correção monetária, juros (remuneratórios ou moratórios) ou multa contratual.

Senão vejamos o julgamento do REsp 1058114 submetido à sistemática do art. 483-C do CPC/73:

(...)

Neste mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 472:

Súmula 472, STJ - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Nessas condições, conclui-se pela possibilidade de a instituição financeira cobrar da contratante a comissão de permanência, desde que contratualmente prevista e não cumulada com demais encargos de mora.

No caso em análise se extrai do item 05 do referido contrato (Num. 1047151 - Pág. 15), que a comissão de permanência está cumulada com as taxas de juros, juros de mora e multa contratual.

De acordo com o entendimento do STJ, nestas hipóteses, a comissão de permanência deve ser mantida e os demais encargos de mora excluídos, já que aquela engloba todos estes. (...)”

Com estas razões não vislumbro omissão na decisão embargada. Observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 445122 DF 2013/0402039-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2014,

T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014)

Assim, a decisão ora embargada não padece de obscuridade, contradição ou omissão, devendo ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA),

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2022